Tribunal: TJMT
Processo: 1043232-88.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043232-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATA DE ANDRADE PEREIRA - CPF: 024.182.161-44 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.489.457/0001-08 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE IMAGEM. EVENTO PÚBLICO INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E FINALIDADE COMERCIAL. CONSENTIMENTO TÁCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão central consiste em definir se a utilização da imagem da recorrente em publicações institucionais da FAMATO, captadas durante evento público, configura violação ao direito de imagem apta a gerar indenização por danos morais.

2. A análise dos documentos dos autos revela que a recorrente participou como promotora de eventos no evento "Feirinha da Turma da Mônica", realizado em 18 de junho de 2025, na sede da FAMATO, conforme petição inicial (id. 332323393). As imagens questionadas foram captadas durante o exercício de sua atividade profissional, em ambiente público, sem registro clandestino ou exposição de aspectos da intimidade, conforme vídeo anexado (id. 332323397).

3.
A jurisprudência tem se orientado no sentido de que o uso de imagem sem autorização apenas configura dano moral quando há exploração comercial, individualização da pessoa ou exposição vexatória. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.449.082/RS, assentou que a utilização de imagem em contexto informativo, educativo ou institucional, desprovida de finalidade econômica, não enseja reparação por dano moral.

4. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. USO DE IMAGEM EM REDES SOCIAIS SEM AUTORIZAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E DE FINALIDADE COMERCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A publicação de imagem de pessoa em evento público institucional, sem individualização, sem conotação comercial e sem exposição vexatória, não configura uso indevido de imagem nem gera dever de indenizar por dano moral. 2. A simples ausência de autorização expressa não torna ilícito o uso da imagem quando não houver violação aos direitos da personalidade ou finalidade lucrativa. (N.U 1044104-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE IMAGEM. EVENTO PÚBLICO. FINALIDADE INSTITUCIONAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. A divulgação de imagem obtida em evento público, com consentimento tácito e sem finalidade comercial, não configura violação ao direito de imagem. 2. O uso institucional de fotografia, sem intenção ofensiva ou exploração econômica, afasta a aplicação da Súmula 403 do STJ.

3. A responsabilização civil por violação à imagem exige demonstração de ilicitude, dano e nexo causal. (N.U 1043767-17.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)”.

5. O argumento da recorrente sobre a aplicação da Súmula 403 do STJ não prospera, pois tal enunciado refere-se especificamente à publicação com fins econômicos ou comerciais. A FAMATO é entidade sindical sem fins lucrativos que utilizou as imagens com finalidade exclusivamente institucional e informativa para divulgar a realização do evento.

6. A alegação de uso não autorizado da imagem não configura, por si só, ato ilícito. As fotografias retratam o evento como um todo, sendo a recorrente captada no exercício de sua função profissional, em ambiente público, sem qualquer conotação ofensiva ou vexatória. A própria natureza da atividade exercida pela recorrente - promotora de eventos - pressupõe exposição em ambientes públicos.

7. A recorrente não logrou demonstrar individualização de sua imagem como elemento central das publicações, tampouco exploração comercial de sua figura. A ausência de finalidade comercial, o consentimento tácito evidenciado pela participação voluntária em evento público e a natureza institucional da divulgação afastam a configuração de dano moral indenizável.

8. Assim, considerando que a recorrente não comprovou os requisitos da responsabilidade civil - ilicitude, dano e nexo causal -, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar em indenização por danos morais.

9. Quanto ao pedido de obrigação de fazer para remoção das publicações, restou demonstrado que as imagens já foram removidas antes mesmo do ajuizamento da ação, configurando perda superveniente do objeto.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

13. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026